Tribunal: TJPA
Processo: 0016152-06.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016152-06.2012.8.14.0401

APELANTE: WARISTON OLIVEIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0016152-06.2012.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

WARISTON OLIVEIRA SANTOS

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): ALAN DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA.
ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS
. ART. 109, INCISO V DO CP. PENA EM CONCRETO DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRECRICIONAL PELA METADE. MENORIDADE DO AGENTE. ART. 115 DO CP. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 117, I, DO CP. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP.
PRAZO ULTRAPASSADO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO PARCIAL DO MÉRITO
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0016152-06.2012.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

WARISTON OLIVEIRA SANTOS

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): ALAN DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WARISTON OLIVEIRA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 07 anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento dos delitos previstos no art.157, §2ª, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criando e do Adolescente (id 4776029).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 20 de setembro de 2012, por volta das 12h15min, na Av. Almirante Barroso, confluência com Trav. Maris e Barros, nesta capital, o recorrente e duas adolescentes teriam abordado à vítima Karen Bianca da Silva Oliveira e, mediante grave ameaça, subtraíram-lhe sua bolsa contendo diversos pertences, tais como uma quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), documentos pessoais, roupas e 01 (um) aparelho de telefone celular, razão pela qual foi o referido apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores (id

4776015).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao crime de corrupção de menores e, subsidiariamente, pela absolvição desta imputação, em razão da atipicidade da conduta (id 4776032).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o provimento do apelo (id 4776032
).

Igualmente
, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento do recurso (id 4776033).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Analisando
os autos, verifico que assiste razão à defesa do apelante, uma vez que a pretensão punitiva estatal em relação ao delito de corrupção de menores, encontra-se encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos para cada um, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante era menor de 21 (vinte e um anos) de idade à época do fato (id 4776019 - Pág. 11), nos termos do art. 115
[4]
do CP.

Fixados o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o termo inicial.

Observo
que, o recebimento da denúncia ocorreu em 22/11/2012, (id 4776023 - Pág. 2), sendo este o marco inicial do prazo, conforme o versado no art.117, I, do CP
[5]
. De outro lado, a sentença condenatória foi publicada no dia 05/12/2016 (id 4776029 - Pág. 15), data esta que corresponde ao marco final da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[6]
, do mesmo diploma legal.

Com efeito, considerando que, entre os marcos interruptivos, transcorreram mais de 02 (dois) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição retroativa se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante pelo delito de corrupção de menores, nos termos do art.107, inciso IV
[7]
c/c art.109, inciso V, ambos do CP.

Prejudicadas as demais teses suscitadas nas razões recursais.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
WARISTON OLIVEIRA SANTOS
pela PRESCRIÇÃO em relação ao
crime de corrupção de menores
(art. 244-B, ECA) pelo qual restou condenado, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP, mantida as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

[4]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[5]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[6]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[7]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 28/03/2023